Tribunal: STF
Processo: RE 93907
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
1. A EXIGÊNCIA DO PAR. 2., DO ART. 578, DO C. PR. PENAL TEM A
FINALIDADE CLARA DE GARANTIR SERIEDADE NO TEMPESTIVO AJUIZAMENTO DO
RECURSO. ESTA E A RAZÃO PELA QUAL A CITADA REGRA IMPÕE QUE O
REQUERIMENTO DE RECURSO, COM O DESPACHO DO JUIZ, SEJA ENTREGUE AO
ESCRIVAO. VALE DIZER QUE, POR LEI, O CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE
COMPETE OBVIAMENTE AO JUIZ. TODAVIA, SE ESTE RECEBEU A PETIÇÃO DE
RECURSO POR INTERMEDIO DO ESCRIVAO E A DEFERIU SEM REFERIR-SE A
INTEMPESTIVIDADE, E DE SE CONCLUIR QUE O JUIZ CONSIDEROU TEMPORANEO
O APELO.
2. PRECEDENTES DO STF: HC N. 50.639, RE 72.669, HC N. 57.520, HC
56.681.
3. O PRINCÍPIO DO VERBETE 428 DA SÚMULA PODE SER APLICADO AO PAR. 2.,
DO ART. 578, DO C. PR. PENAL. PRECEDENTES DA CORTE NO REFERENTE AO
ASSUNTO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL DO MP CONHECIDO E PROVIDO PARA SE
AFASTAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, NO CASO, DO APELO.